Tribunal: TJES
Processo: 5001976-09.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001976-09.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZILIA BRAIDA e outros
RECORRIDO: CLEIDIANE BRAIDA ZANON RAYMUNDO e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001976-09.2021.8.08.0038

RECTES.: OZILIA BRAIDA, MARIA BRAIDA RAYMUNDO

RECDOS.: CLEIDIANE BRAIDA ZANON, ADRIANO BRAIDA ZANON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA EM QUE SE OBJETIVA O CUMPRIMENTO DE ACORDO ENTABULADO PARA CUIDADOS DE PARENTE IDOSA. DIREITO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id 5459294).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5459293), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo as autoras os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5459291), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, quanto ao pedido de apresentação dos documentos DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, inciso I, do CPC, julgo extinto, sem resolução de mérito.”

Trata-se de ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais, sob argumento que os requeridos teriam formado termo de compromisso com as autoras para se revezarem nos cuidados da Sra. Helena dos Santos Braida, no entanto, não estão cumprindo o acordado.

Em suma, a sentença reconheceu a incompetência dos juizados especiais cíveis, pois a demanda versa sobre matéria de família.

As Recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando a competência dos juizados especiais, porque o caso se trata de mero cumprimento de acordo pactuado, pugnando pela nulidade da r. sentença, remetendo-se o feito à origem para novo julgamento.

No caso em tela, as autoras alegaram na exordial que são filhas da Sra. Helena dos Santos Braida, que está doente e necessita de cuidados especiais, razão pela qual formalizaram acordo com os requeridos, que são netos da Sra. Helena, contudo, o compromisso não está sendo cumprido. Pleitearam o cumprimento do acordo bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, os requeridos afirmaram que o acordo não tem validade legal e que o assinaram no momento em que estavam desamparados. Declaram que as alegações das autoras são inverídicas e que é dever das filhas cuidarem de sua genitora e não dos netos.

Pois bem. Observa-se que a demanda versa sobre matéria de família. A competência material se verifica pela causa de pedir e pelo pedido e o caso em tela envolve questões atinentes aos alimentos, cuidados e tutela de pessoa idosa. Veja-se trecho do acordo (Id 5459196):

OS OUTORGANTES E RECIPROCAMENTE OUTORGADOS FILHAS E NETOS, NESTE ATO SE RESPONSABILIZAM PELA SENHORA HELENA DOS SANTOS BRAIDA, BRASILEIRA. VIÚVA, APOSENTADA RESIDENTE E DOMICILIADA NA LOCALIDADE DENOMINADA CRG DA PEDRA, ZONA RURAL MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, ES

As recorrentes, em verdade, pleiteiam cumprimento de obrigação de alimentos em favor de pessoa idosa e de estipulação de deveres para com esta, nesse caso, entendo que a Vara de Família é competente para o processamento e julgamento do feito. Nesse sentido é a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE OS GENITORES. INTERESSE DE MENOR. HOMOLOGAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CRITÉRIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que entendeu inadequada a aplicação das multas previstas em acordo firmado pelas partes, sob o fundamento de ser necessária a flexibilização dos seus termos, ante a nova realidade imposta a todos pela pandemia e a inexistência de maiores desdobramentos aptos a justificar a execução das referidas penalidades. 2. Consoante se verifica do acordo homologado entre as partes, as obrigações estabelecidas entre os genitores representam desdobramentos da regulamentação de visitas do menor e da vedação à alienação parental, cuja matéria é afeta ao direito de família, com obrigatória intervenção do Ministério Público. Desse modo, para a verificação do cabimento das astreintes, em execução, necessária a análise das obrigações assumidas e o seu respectivo descumprimento, o que refoge à competência dos Juizados Especiais, consoante art. 28, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, sendo mister reconhecer a nulidade da sentença proferida por juiz absolutamente incompetente, em razão da matéria. 3. Ressalte-se que, conquanto tenha havido o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo, e sabedores de que descabe ação rescisória nos juizados especiais, conforme art. 59, da lei 9099/95, seria, todavia hipótese de extremo formalismo e de contrariedade aos critérios da informalidade, simplicidade e celeridade, informadores dos juizados especiais, admitir-se a discussão sobre o cumprimento (ou não) do referido acordo, com a consequente imposição das astreintes, em matéria de competência exclusiva da Vara de Família, sob pena de prejuízo ao interesse do menor, já que sequer houve a participação do órgão ministerial, do que decorre a sua nulidade absoluta. 4. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada, para determinar o regular prosseguimento do processo, a partir do seu pedido inicial, qual seja, de indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1332969, 07282843020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. (Número do Processo: 0705415-48.2019.8.02.0058; Relator (a): Dr. Carlos Aley Santos de Melo; Comarca: Foro de Arapiraca; Órgão julgador: 2ª Turma Recursal de Arapiraca; Data do julgamento: 26/08/2021; Data de registro: 30/08/2021)

Ressalta-se que a competência dos Juizados Especiais limita-se às matérias previstas no art. 3º da Lei nº 9099/1995, não devendo ser admitida interpretação extensiva, sob pena de se tornar comum um sistema que é regido por normas específicas bem como de desvirtuar a natureza do rito sumaríssimo.

Assim, demonstrado que o pleito possui estreita ligação com a matéria de família, o que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de tais demandas,
voto
pela manutenção da r. Sentença de extinção da lide sem resolução
de mérito, ante
a incompetência material,
consoante art.
3º
,
§ 2º
da
Lei 9.099/1995
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)